Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para eliminação de contradição externa, pois, a contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
4. Inexistindo proveito econômico, diante da perda superveniente do objeto, a verba honorária enquadra-se na regra geral imposta no art. 85, §2o, do CPC, que impõe a fixação no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa
5. Embargos de declaração rejeitados.